Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 376, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLEXIBILIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA. LEI 6.448/20. INAPLICABILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do CPC, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida.
3. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 635739 (Tema 376), firmou a tese de que “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame” .
5. A flexibilização da cláusula de barreira prevista em edital cria critérios novos de aprovação e classificação, pois permite que candidatos que não obtiveram nota suficiente para se classificar no concurso sejam aprovados, o que fere não só o princípio da vinculação ao edital, mas também os da impessoalidade, da razoabilidade e da transparência.
6. A Lei 6.488/2020, acrescentou o art. 16-A, à Lei 4.949/2012, o qual veda a eliminação dos candidatos não classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame, além de prever a aplicabilidade imediata do dispositivo. Após a discussão sobre a constitucionalidade da norma, ficou definido, no julgamento do RE 1.330.817, que a norma é constitucional, mas que sua incidência se dará apenas sobre os concursos cujo edital não dispuser de forma diversa e que as regras editalícias prevalecem sobre posterior alteração legislativa.
7. No caso, não se aplica a Lei 6.448/2020, porque o edital em questão previu a cláusula de barreira e sua publicação foi antes da vigência da referida norma.
8. Recurso conhecido e não provido.